Tribunal: STF
Processo: Rcl 62445
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Magazine Luiza S.A. e Magalu LOG., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Palhoça, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001114-64.2022.5.12.0059, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 48.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à Reclamação Trabalhista movida por Bruno Ambrozio que pleiteia “o reconhecimento de vínculo empregatício, pelo período de 24/07/2020 a 15/01/2022” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que na contestação sustentou “a condição de motorista autônomo, contratado para a prestação de serviços transporte e entrega de mercadorias do centro de distribuição e clientes, e anexados o contrato de prestação de serviços de distribuição e transporte de mercadorias, regulamento para prestação de serviços de transporte (devidamente assinado) e RPAs” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que na “reclamatória trabalhista (...), o reclamante confessa ter veículo de transporte próprio, tudo conforme previsto na Lei 11.442/2007” e que “as partes realizaram, de livre e espontânea vontade, a contratação nos moldes autorizados pela Lei 11.442/2007, sendo expressamente afastado o vínculo empregatício” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “a sentença de primeiro grau reconheceu a existência do vínculo de emprego” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi decidida nos seguintes termos (e-doc.12):



    (...) a Reclamada não nega a prestação dos serviços pelo Autor, mas tão somente a presença dos requisitos do contrato de emprego, atraindo para si o ônus de demonstrar os fatos impeditivos do direito invocado pelo Reclamante. 



    Muito embora a tese da defesa, o reconhecimento de vínculo é medida que se impõe. A propósito, ao que se extrai da prova oral, presentes os requisitos do art. 3º da CLT.



    (...)



    Não resta dúvida, portanto, que o trabalhador não pode se fazer substituir. O veículo é o instrumento de trabalho. Para trabalhar com a plataforma, é necessário que o motorista tenha cadastro, não sendo permitida a delegação, já que o acesso é pessoal e individual. 



    O consumidor não pode escolher o motorista que transportará sua mercadoria. No entanto, a pessoalidade existe entre o trabalhador e a Reclamada. 



    O Reclamante era remunerado com percentual do valor pago pelo cliente, sendo o preço e percentual definido pela plataforma. A plataforma retém o valor para si, configurando seu lucro. 



    Eventual argumento de que o percentual repassado ao motorista é alto é discutível, uma vez que o motorista arca sozinho com todas as despesas de manutenção com o carro (tributos, combustível, limpeza, seguros dentre outras). Portanto, o percentual que cabe à Reclamada não é tão pequeno frente às despesas dos motoristas para trabalhar. Desta forma, não há que se falar em “parceria comercial”, uma vez que o lucro e vantagens cabem à Reclamada. 



    Deve ser lembrado que o fato dos motoristas arcarem com as despesas do veículo é imposição da Reclamada, o que não afasta o contrato de emprego. Claro que para criar e manter o negócio, a Reclamada investiu e investe muito dinheiro. Porém, tal investimento não serve como argumento para afastar a relação de emprego. 



    Caso o Reclamante fosse autônomo, poderia determinar o valor do frete receber toda a importância paga pelo cliente. Claro que neste caso, também arcaria com as despesas do veículo, porém sem o desconto da Reclamada. 



    Quanto à alteridade, melhor sorte não tem a Reclamada. A relação jurídica pelo serviço de transporte de mercadorias se dá entre o consumidor e a plataforma e não com o motorista. A responsabilidade se dá em relação ao transporte e não em relação à intermediação. 



    Os extratos de entregas trazidos com a defesa (fls. 284 e seguintes) demonstram que o Reclamante trabalhou de forma contínua, ainda que não tenha trabalhado em alguns dias. Obviamente que quando não trabalhou, o Reclamante nada recebeu. 



    A não-eventualidade não significa que o trabalhador exerça suas atividades todos os dias da semana. O conceito de não-eventualidade diz respeito à permanência do trabalhador nas atividades do empregador. Assim, o fato do Reclamante ter passado alguns dias sem realizar entregas não afasta a habitualidade. 



    Portanto, os requisitos para configuração da relação de emprego estão presentes.



    (...)



    Julgo procedente o pedido de declaração de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes no período de 24/07/2020 a 15/01/2022, na função de motorista e remuneração por produção.



    Informa que “ao reconhecer o vínculo empregatício, apesar da comprovação dos requisitos da Lei 11.442/2007, deixou de dar a eficácia e validade do contrato comercial firmado entre as partes, afrontando diretamente o decidido na ADC 48” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer que “seja deferida em caráter de urgência, liminar inaudita altera pars, para suspender Reclamatória Trabalhista número 0001114-64.2022.5.12.0059 - VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA, dignando-se a comunicar a suspensão ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região” (fl. 8, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, ADC 48 e Lei 11.442/2007, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu a existência de vínculo de emprego, com a remessa dos referidos autos à Justiça Comum” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADC n. 48.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o motorista e a reclamante, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 48.



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADC n. 48, entendo sem razão a reclamante. 



    5. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional contratado como prestador de serviços autônomo, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 48, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    6. A decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Palhoça considerou que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 48.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente